Tribunal: TCU
Processo: 036.695/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foi emitida resposta a consulta acerca da repercussão do tempo militar no cálculo do benefício especial a que se refere a Lei no 12.618/2012, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela União Federal ao Acórdão 965/2024-TCU-Plenário , que apreciou consulta formulada pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho relativamente à utilização de tempo militar para fins de cálculo do benefício especial instituído pela Lei 12.618/2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Revisor e diante do voto de desempate proferido pelo Presidente do Tribunal, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, em conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, para conferir ao item 9.2 do acórdão embargado a seguinte redação: "9.2. responder ao consulente que não há amparo legal para o cômputo do tempo militar federal, estadual ou distrital nas remunerações de contribuição e/ou no fator de conversão do benefício especial previsto na Lei 12.618/2012;" .